Tribunal: TJSP
Processo: 1008855-88.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000595769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1008855-88.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA., é embargada
LARISSA LIRA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 31885
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1008855-88.2018.8.26.0011/50000
(PROCESSO DIGITAL)
EMBARGANTE: RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
EMBARGADA: LARISSA LIRA MENDES (Assistência Judiciária)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras
do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Radio e Televisão Bandeirantes
Ltda. contra o v. acórdão de fls. 319/324, que negou provimento ao apelo interposto por
Larissa Lira Mendes.
O embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, vez que deixou de
reconhecer o despacho citatório como marco interruptivo da prescrição. Requer o
recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a oposição destes embargos declaratórios, nos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Constou expressamente no v. Acórdão os fundamentos pelos quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Turma Julgadora afastou a alegação de prescrição da pretensão inicial, vez que a
interrupção do prazo prescricional, que ocorre pelo despacho que determina a citação,
retroage à data da propositura da demanda (artigo 240, § 1o, do Código de Processo
Civil). Os pedidos foram julgados improcedentes, notadamente porque a embargada não
fazia parte do núcleo familiar da suposta vítima de ofensa moral, à época dos fatos e,
portanto, não faz jus à indenização postulada. Confira-se:
“(...) O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em prescrição. A matéria
jornalística objeto da ofensa à imagem foi veiculada em 25/08/2015.
O termo final do prazo prescricional trienal (25/08/2018) ocorreu em
dia não útil (sábado) e, portanto, foi prorrogado para o primeiro dia
útil seguinte (27/08/2018 segunda feira), que corresponde à data da
distribuição da ação (artigo 132, § 1o, Código Civil1).
Destaco que o magistrado sentenciante, não
obstante ter pronunciado a prescrição, apreciou a matéria discutida e
julgou improcedente o pedido por entender pela ausência de dano
moral por ricochete.
No tocante ao dano moral, não assiste razão à
recorrente.
A autora sustenta que seu marido (Marcelo
Mendes da Silva) foi indevidamente citado na reportagem veiculada
pela requerida, no evento conhecido como “Chacina de Osasco”.
Afirma que a divulgação não autorizada de imagens e nomes de
policiais militares, falsamente tratados como suspeitos e que sequer
foram indiciados no inquérito policial que apurou crime hediondo,
causou sofrimento, dor e trauma que atingiu toda a família do
policial.
Destaco que o dano moral por ricochete é
analisado apenas em relação aos familiares da vítima da ofensa
moral e, no caso, a autora não era casada com um dos policiais
militares indicados na reportagem, à época dos fatos (casamento
1 CC, “Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do
começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
celebrado em 13/01/2018
fls. 32). Assim, evidencia-se que a
requerente não fazia parte do núcleo familiar da suposta vítima do
dano à imagem e, portanto não faz jus à indenização pleiteada.
Conforme
entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça, ao analisar pedido de reparação por dano moral
reflexo, a pedido de familiar de vítima fatal, apenas os integrantes do
núcleo familiar da vítima possuem legitimidade ativa, de modo
aqueles que não fazem parte da “família” direta da vítima não detém
legitimação para a propositura da ação indenizatória. (REsp
1.067.160 Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 10/04/2012). Segundo o
voto condutor, “o dano moral por ricochete a pessoas não
pertencentes ao núcleo familiar da vítima, de regra, deve ser
considerado como não inserido nos desdobramentos lógicos e causais
do ato, seja na responsabilidade por culpa, seja na objetiva, porque
extrapolam os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do
agente”. Destaca, ainda, que, “conferir a via da ação indenizatória a
sujeitos não inseridos no núcleo familiar da vítima acarretaria
também uma diluição de valores, em evidente prejuízo daqueles que
efetivamente fazem jus a uma compensação dos danos morais, como
cônjuge/companheiro, descendentes e ascendentes.”
No mesmo sentido, os julgados deste Tribunal
de Justiça:
“APELAÇÕES CÍVEIS Ação Indenizatória
Disparos de arma de fogo efetuados por Policial Civil dentro de
Delegacia de Polícia Dano Moral requerido, em virtude de a
autora ter sido noiva de pessoa atingida pelos disparos e que veio a
óbito Inocorrência A requerente, na condição de ex-noiva do de
cujus, não faz jus à indenização por dano moral, pois não fazia
parte do núcleo familiar deste, sendo que no ver deste Juízo este é
um fator preponderante para fixação de dano moral em casos como
o presente Abalo psicológico em virtude do fato que a requerente
estava presente no local, dia e horário dos acontecimentos, sendo
que foi obrigada a se esconder atrás do balcão de atendimento da
delegacia diante do verdadeiro tumulto que se instalou dentro da
delegacia, presenciou o tiroteio e correu o risco de ter sido atingida
por um tiro Possibilidade Evidenciado o nexo de causalidade
entre o ato danoso e a conduta objetiva da administração, surge
para esta o dever de indenizar dano moral experimentado Em
suma, a fixação de dano moral in casu foi ocasionada em virtude da
presença da requerente no local dos fatos, onde havia ao menos um
conhecido seu, que foi alvejado e morto bem a seu lado, e não
porque, aparentemente, era noiva da pessoa falecida A fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
quantum indenizatório deve basear-se em parâmetros razoáveis, não
podendo ensejar uma fonte de enriquecimento, tampouco ser
irrisório ou simbólico
Lei 11.960/2009
Juros e Correção
Monetária
Repercussão Geral
Deverão ser aplicados os
parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810

Sentença Parcialmente Reformada Recurso da Autora Improvido
e Recurso Fazendário Parcialmente Provido.” (Apelação Cível
1004316-40.2017.8.26.0100; Rel.: Maurício Fiorito; 3a Câmara de
Direito Público; Julg.: 22/05/2018). (g.n.)
“Embargos infringentes Acidente de trânsito Divergência da
Turma julgadora no que pertine à extensão da indenização por
danos morais à noiva da vítima fatal Descabimento Embargante
que não faz parte da 'família', estrito senso, nem da linha
hereditária do 'de cujus'
Precedente jurisprudencial do STJ,
contrário à pretensão deduzida. Embargos infringentes rejeitados.”
(Embargos
Infringentes
0023914-18.2005.8.26.0132;
Rel.
Desig.: Carlos Russo; 30a Câmara de Direito Privado; Julg.:
02/02/2016).
Nesse contexto, a improcedência do pedido inicial era medida de
rigor.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro
os honorários devidos ao patrono do apelado para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.(...). (fls.
321/324)
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado.
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que a embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios,
de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda,
atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o,
LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do
Código de Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator